Tribunal: TJSP
Processo: 2261998-14.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – DIREITO CONSTITUCIONAL – AUTORIDADE COATORA – FORO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO – ARTIGO 74 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – NÃO CONHECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. 1. O inciso III do artigo 74 da CE não prevê a fixação de foro privilegiado, em favor do Agente Público, apontado na petição inicial. 2. Incompetência jurisdicional para a análise,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – DIREITO CONSTITUCIONAL – AUTORIDADE COATORA – FORO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO – ARTIGO 74 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – NÃO CONHECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. 1. O inciso III do artigo 74 da CE não prevê a fixação de foro privilegiado, em favor do Agente Público, apontado na petição inicial. 2. Incompetência jurisdicional para a análise, processamento e o julgamento da lide, reconhecida. 3. Mandado de segurança originário, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos perante a D. Vara da Fazenda Pública competente, observadas as homenagens de estilo.